Tribunal: STF
Processo: HC 68155
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-10-30
Data de publicação: 1990-10-30

Ementa:
Habeas corpus. Júri. Desaforamento.
         - O desaforamento se fez com base em elementos de prova  que
são bastantes para justifica-lo. Para chegar-se a conclusão contraria
a do acórdão impugnado, seria necessario reexame profundo da  matéria
de fato em que ele se fundou, para o que não e o habeas corpus o meio
processual idoneo.
         Habeas corpus indeferido.::